Tribunal: TJSP
Processo: 1014555-70.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença que rejeitou a nulidade da constrição de bem imóvel e sua impenhorabilidade – Insurgência da embargante.

MÉRITO – Pretensa nulidade da penhora e dos subsequentes atos de arrematação por ausência de intimação da cônjuge do executado – Descabimento – Intimação regularmente recebida pela portaria

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de terceiro – Ação de execução de título extrajudicial – Sentença que rejeitou a nulidade da constrição de bem imóvel e sua impenhorabilidade – Insurgência da embargante.

MÉRITO – Pretensa nulidade da penhora e dos subsequentes atos de arrematação por ausência de intimação da cônjuge do executado – Descabimento – Intimação regularmente recebida pela portaria do edifício em que a embargante sustenta residir – Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 – Embargante, no mais, que chegou a interromper o trabalho da perita avaliadora, a ponto de a Polícia Militar ser acionada – Ciência inequívoca da constrição – Conduta limítrofe à litigância de má– fé.

Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Ausência documentação mínima a amparar a incidência do artigo 1o da Lei 8.009/1990 – Precedentes deste Colenda Câmara Reservada.

Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11o, do Código de Processo Civil de 2015.

Sentença mantida - Recurso desprovido.